Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-47.2024.8.11.0111
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000147-47.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANGELA CRISTINA GAMA CARNEIRO - CPF: 987.640.981-68 (APELADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), AGUAS DE MATUPA LTDA - CNPJ: 04.783.534/0001-92 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ANGELA CRISTINA GAMA CARNEIRO - CPF: 987.640.981-68 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), AGUAS DE MATUPA LTDA - CNPJ: 04.783.534/0001-92 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

ementa:
direito do consumidor e direito processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. cobrança de consumo excessivo de água. ausência de demonstração técnica do consumo. inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. interrupção de serviço essencial. falha na prestação do serviço configurada. manutenção da sentença. recursos desprovidos.

i. caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas por concessionária de serviço público e por consumidora contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débitos relativos a consumo de água com valores elevados e desproporcionais, condenou a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e manteve a tutela antecipada para impedir a interrupção do serviço essencial.

ii
. questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a concessionária comprovou a legitimidade das cobranças baseadas em consumo elevado e atípico;

(
ii
) saber se a cobrança e a interrupção do serviço, diante de faturas desproporcionais e contestadas, caracterizam falha na prestação do serviço;

(
iii
) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido ou
majorado, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

iii
. razões de decidir

3. A relação é regida pelas normas do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora por falha na prestação do serviço.

4. A concessionária não apresentou prova técnica idônea capaz de justificar o consumo elevado registrado em período específico, limitando-se a alegações genéricas e fotografias.

5. A cobrança abruptamente elevada, sem base técnica comprovada, seguida da negativação indevida e da suspensão do serviço essencial, configura ilícito civil e enseja indenização por dano moral.

6. O montante arbitrado em R$ 4.000,00 é proporcional, suficiente à reparação do abalo e à finalidade pedagógica da condenação.

7. Ausente prova de engano justificável, não há causa para a exclusão da responsabilidade ou para a redução do valor arbitrado.

iv
. dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança de consumo elevado de água, sem demonstração técnica adequada e idônea da regularidade do consumo, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilização civil da concessionária.

2. A interrupção do fornecimento de serviço essencial e a inscrição do
nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, fundadas em débitos contestados e sem respaldo técnico, são ilícitas e geram dano moral presumido.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento indevido.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ÁGUAS DE MATUPÁ LTDA e por ANGELA CRISTINA GAMA CARNEIRO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência”
(Processo no 1000147-47.2024.8.11.0111), ajuizada pela consumidora em face da concessionária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a inexigibilidade dos débitos relativos às faturas dos meses de outubro/2023 a janeiro/2024, determinando que a requerida desconsidere tais valores e realize o recálculo com base na média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores a setembro/2023. Ainda, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como confirmou a tutela antecipada anteriormente deferida, assegurando a manutenção do fornecimento de água no imóvel da autora e vedando a interrupção do serviço em razão dos débitos declarados inexigíveis (cf. Id. no 327778900).

Em suas razões recursais, a apelante
Águas
d
e Matupá Ltda
sustenta, no mérito, a legitimidade das cobranças impugnadas, afirmando que a ligação de água abastece três imóveis distintos, sendo um deles ainda em fase de construção.

Argumenta que não houve falha na prestação do serviço, porquanto o hidrômetro instalado possui aferição certificada e se encontra submetido a controle metrológico, em conformidade com as normas do INMETRO. Defende, ainda, a inexistência de ato ilícito, ao fundamento de que, nos termos do art. 25, § 1o, da Lei no 11.445/2007, a responsabilidade
por eventuais vazamentos ou irregularidades nas instalações internas é do consumidor.

Assevera que não se comprovou conduta capaz de configurar dano moral, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento, desprovido de gravidade suficiente a ensejar reparação civil. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, alega que a quantia fixada em R$ 4.000,00 afronta os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução do montante arbitrado a título de danos morais (cf. Id. no 327778901).

Por sua vez, a apelante
Angela
Cristina Gama Carneiro
pugna pela majoração da indenização por danos morais, por entender que o valor fixado não reflete a gravidade dos fatos.

Sustenta que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o corte no fornecimento de água e as cobranças reputadas abusivas configuram dano moral
“
in
re

ipsa
”
, sendo presumível o abalo experimentado.

Requer, assim, a elevação da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou para outro patamar que esta Câmara entenda adequado, à luz da extensão do dano e dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade (cf. Id. no 327778904).

Em contrarrazões ao recurso de
Angela
Cristina Gama Carneiro, a apelada Águas de Matupá Ltda suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade recursal e
impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, pugna pelo desprovimento (cf. Id. no 327778908).

Em contrarrazões ao recurso de Águas de Matupá Ltda, a apelada
Angela
Cristina Gama Carneiro pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 327778910).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado,
cuidam
-se de recursos de apelação interpostos por
Águas De Matupá Ltda
e por
Angela
Cristina Gama Carneiro
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência.

Preliminarmente, impõe-se apreciar as questões suscitadas, em contrarrazões, por
Águas De Matupá Ltda
. ao recurso da autora.

No que concerne à alegada ausência de dialeticidade recursal, a apelada sustenta a inadmissibilidade do apelo da autora, sob o argumento de que não teria havido impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Contudo, o princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha, de modo minimamente articulado, as razões de fato e de direito pelas quais busca a reforma do julgado. No caso, a autora impugna diretamente o valor arbitrado a título de danos morais, sustentando sua insuficiência diante da extensão do abalo narrado e apresentando fundamentos jurídicos para a pretendida majoração.

Assim, verifico atendido o requisito, com plena viabilização do contraditório, inclusive efetivamente exercido pela parte adversa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Quanto à insurgência contra o benefício da gratuidade da justiça, igualmente não assiste razão à apelada. A assistência judiciária gratuita foi deferida pelo juízo de origem já no início da demanda, por ocasião da decisão que apreciou a tutela de urgência (ID 141132788), sem impugnação específica à época.

Ademais, a impugnação apresentada não veio acompanhada de elementos concretos aptos a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Desse modo, mantenho a gratuidade da justiça concedida à autora.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

Na petição inicial, a autora alegou ser usuária do serviço de abastecimento de água prestado pela ré e afirmou possuir histórico de faturas em valor mínimo (R$ 34,70). Sustentou que, a partir de outubro de 2023, passou a receber cobranças em patamar abruptamente elevado, chegando a R$ 2.347,70 naquele mês e a valores ainda superiores nos meses subsequentes.

Relatou ter solicitado vistoria externa no hidrômetro (04/01/2024), sem constatação de vazamentos, bem como vistoria interna por encanador (10/01/2024), igualmente sem apontamento de irregularidades. Apesar disso, as cobranças não teriam sido corrigidas e, diante do não pagamento, houve interrupção do fornecimento e inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência dos débitos relativos às faturas de outubro/2023 a janeiro/2024, condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e confirmar a tutela anteriormente deferida.

Inconformadas, ambas as partes apelaram.

A concessionária sustenta, em síntese, a legalidade das cobranças, a inexistência de falha na prestação do serviço e de dano moral, requerendo a reforma do julgado ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. A autora, por sua vez, postula a majoração da indenização para R$ 10.000,00, sob o fundamento de que o valor arbitrado seria irrisório.

A controvérsia, portanto, cinge-se à aferição da regularidade das cobranças lançadas, à ocorrência de falha na prestação do serviço e à adequação do valor fixado a título de danos morais.

De início, reconheço a natureza consumerista da relação, uma vez que a ré presta serviço público essencial remunerado por tarifa, enquadrando-se como fornecedora, enquanto a autora figura como destinatária final do serviço. Incidem, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 22, que impõe o dever de fornecimento adequado, eficiente, seguro e contínuo.

No caso concreto, a documentação evidencia histórico de cobrança em valor mínimo, seguido de elevação abrupta e expressiva a partir de outubro de 2023, com faturas nos valores de R$ 2.347,70, R$ 7.886,94, R$ 3.492,39 e R$ 2.715,62, sem demonstração objetiva, pela concessionária, de causa idônea e tecnicamente comprovada capaz de justificar variação tão acentuada.

A ré afirma que o hidrômetro abasteceria três imóveis, sendo um deles em construção; entretanto, limitou-se a juntar fotografias, sem a apresentação de laudo técnico ou relatório conclusivo que correlacione, com segurança, essa circunstância ao consumo registrado e às
cobranças impugnadas. A mera alegação de maior consumo, desacompanhada de prova técnica minimamente robusta, não é suficiente para comprovar a exatidão da medição, ônus que recai sobre a concessionária, notadamente em contexto regido pelo CDC.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, havendo aumento abrupto e injustificado nas faturas de consumo, sem comprovação pela concessionária da regularidade das medições, configura-se falha na prestação do serviço:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. CONTA COM CONSUMO ABRUPTAMENTE SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de consumidor, determinando o refaturamento de contas de energia com base na média dos seis meses anteriores ao aumento de consumo, além da condenação ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais. A apelante alegou inexistência de falha na medição, atribuindo o aumento a fatores externos e ao uso interno do imóvel, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a concessionária comprovou a regularidade da medição e a legitimidade da cobrança de valores significativamente
superiores
à média histórica e analisar se há responsabilidade civil por danos morais diante da cobrança excessiva e da interrupção irregular do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova é aplicável às relações de consumo, competindo à fornecedora comprovar a regularidade da medição e a adequação dos valores cobrados, conforme o art. 373, II, do CPC.

Laudos apresentados pela concessionária, embora atestem o funcionamento do medidor, não explicam satisfatoriamente o aumento abrupto de consumo, de aproximadamente 198 kWh para 3.765 kWh, sem alteração estrutural no imóvel.

Fatores genéricos, como variações sazonais e tarifárias, não são suficientes para justificar cobrança incompatível com o histórico da unidade, nem substituem a prova técnica individualizada.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação, nos termos do art. 14 do CDC, devendo assegurar a clareza, a correção e a coerência das faturas emitidas.

O pedido do consumidor não configura enriquecimento sem causa, pois busca apenas a correção de valores desproporcionais, com base no consumo efetivamente realizado.

A reparação por dano moral é pertinente diante da cobrança indevida e da interrupção irregular do serviço essencial, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de indenização (R$3.000,00) é compatível com os parâmetros jurisprudenciais e com a extensão do dano verificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O consumidor tem direito à revisão de faturas que apresentem consumo abruptamente superior à média histórica, competindo à concessionária comprovar a regularidade da medição e a compatibilidade do consumo com a realidade da unidade.

A cobrança desproporcional de energia elétrica, sem justificativa técnica idônea, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária.

O dano moral é presumido em hipóteses de cobrança abusiva e interrupção indevida de serviço essencial, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II, e art. 85, §§ 2o e 11.

(N.U 1013261-06.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002550-93.2023.8.11.0023

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: WESLANIA CAVALCANTE COSTA.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMO ATÍPICO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. CORREÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela concessionária de energia contra sentença que reconheceu a inexigibilidade dos débitos de consumo dos meses de maio a agosto de 2023, determinando o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente nos meses de maio e junho.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a inversão do ônus da prova diante de alegação de cobrança atípica;

(
ii
) saber se a ausência de laudo técnico ou certificado de aferição compromete a validade das faturas emitidas; e

(
iii
) saber se é cabível a repetição em dobro dos valores pagos sem a demonstração de má-fé da concessionária, bem como a adequação da incidência de correção monetária e juros à luz da L. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A inversão do ônus da prova é compatível com a relação de consumo e se justifica diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança da alegação de aumento abrupto no consumo.

A ausência de laudo técnico, certificado de aferição ou qualquer documento que ateste a regularidade dos medidores e das leituras realizadas compromete a credibilidade das cobranças, configurando falha na prestação do serviço.

A substituição reiterada dos medidores sem a devida documentação técnica reforça a incerteza quanto à confiabilidade dos registros de consumo.

A devolução em dobro encontra respaldo no art. 42,
p.u
., do CDC, diante da ausência de prova de engano justificável por parte da concessionária. Contudo, deve limitar-se aos meses de maio e junho, por serem os únicos com comprovante de pagamento nos autos.

A L. 14.905/2024, ao alterar o art. 406 do CC/2002, impõe a aplicação da taxa SELIC como índice único para correção e juros legais, com eficácia imediata nos termos do art. 14 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para limitar a devolução em dobro aos meses de maio e junho de 2023 e adequar os consectários legais à incidência exclusiva da taxa SELIC. Mantida, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prova técnica da regularidade da medição de consumo de energia elétrica compromete a exigibilidade das faturas contestadas.

2. A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida quando não demonstrado engano justificável pela concessionária.

3. A taxa SELIC aplica-se, de forma unificada, como índice de correção monetária e juros legais, inclusive para os processos em curso, conforme art. 406 do CC/2002, com a redação dada pela L. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, inc. VIII, 14 e 42,
p.u
.; CC/2002, art. 406; CPC/2015, art. 14.

(N.U 1002550-93.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

E ainda
:

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELADO: HELIO CAMPOS DE JESUS

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS TÉCNICAS IDÔNEAS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. REVELIA. REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA (PROCON). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI 14.905/2004. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença parcialmente procedente que reconheceu a abusividade na cobrança de faturas de energia elétrica superiores à média histórica após a substituição do medidor e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a cobrança com base em consumo atípico após substituição de medidor, sem respaldo técnico, é legítima;

(
ii
) saber se a interrupção do fornecimento diante da controvérsia configura ato ilícito;

(
iii
) saber se o valor da indenização arbitrada observa os critérios legais de razoabilidade, inclusive quanto à incidência de correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não demonstrou tecnicamente a regularidade do consumo cobrado, tampouco apresentou documentos que comprovassem inspeções, relatórios ou justificativas técnicas para o aumento abrupto no consumo registrado.

4. A suspensão do fornecimento de serviço essencial, somada às reiteradas tentativas de resolução administrativa perante o Procon, frustrou a legítima expectativa do consumidor e caracterizou dano moral indenizável.

5. O valor fixado de R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo finalidade reparatória e pedagógica.

6. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação (art. 405 do CC/2002), à taxa de 1% ao mês até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice unificado de atualização monetária e juros, observada a vedação à cumulatividade com o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a cobrança de faturas de energia elétrica com base em consumo anormal e não justificado tecnicamente após substituição de medidor.

2. A suspensão indevida de serviço essencial, somada a frustradas tentativas de solução pela via administrativa, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica.”

4. Os juros moratórios devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do CC/2002, à taxa de 1% ao mês até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, com a entrada em vigor da nova sistemática legal, aplica-se a taxa SELIC como índice unificado para fins de juros e correção monetária, deduzido o montante já corrigido pelo IPCA, de modo a evitar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, X, e 6o; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; CC/2002, art. 405; CPC/2015, art. 344.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
1003672-45.2021.8.11.0013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24/01/2023; TJMT,
ApCiv
1024002-47.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 15/03/2023.

(N.U 1014379-80.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 26/11/2025)

Nesse contexto, ausente comprovação da regularidade do consumo/medição e não demonstrada a origem do suposto consumo excessivo, reputo configurada falha na prestação do serviço. A cobrança desarrazoada, seguida de interrupção de serviço essencial e de negativação, extrapola o mero dissabor e é apta a atingir direitos da personalidade.

No tocante à inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, diante de débitos manifestamente controvertidos e sem lastro demonstrado, trata-se de ilícito capaz de ensejar reparação moral, sendo amplamente reconhecida, na jurisprudência, a presunção do dano (dano moral
“
in
re

ipsa
”
) em hipóteses de negativação indevida.

Resta, então, analisar o quantum indenizatório.

Consideradas as circunstâncias do caso, a gravidade da conduta, as repercussões do evento e os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor fixado pelo juízo de origem (R$ 4.000,00) se mostra adequado às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa, razão pela qual não comporta majoração nem redução.

Mantida a indenização, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 362).

Quanto aos juros de mora, registra-se que, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso
(Súmula 54/STJ); todavia, tendo a sentença fixado a incidência a partir da citação, e ausente ponto recursal específico capaz de alterar tal definição no contexto do caso, mantenho o critério adotado no
decisum
.

Superada essa questão acessória, passa-se ao exame do inconformismo da autora quanto ao valor da compensação moral. No ponto, embora a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e a interrupção de serviço essencial configurem dano moral
“
in
re

ipsa
”
, o montante arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se proporcional e suficiente às peculiaridades do caso concreto, razão pela qual não se justifica a majoração pretendida para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se tanto valores irrisórios quanto aqueles que possam caracterizar enriquecimento sem causa.

No caso em análise, considerando a natureza da ofensa, sua repercussão na esfera pessoal da autora e o caráter pedagógico da condenação, o montante arbitrado pelo juízo a quo é suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta pela concessionária, não comportando a majoração pretendida.

Por fim, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, a serem pagos pela concessionária ré à parte autora.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025